Tribunal: TJDFT
Processo: 0753427-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0753427-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JOEL APOLINÁRIO DA SILVA Agravado (s): UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por JOEL APOLINÁRIO DA SILVA, ora executado, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de título extrajudicial no 0719123-08.2023.8.07.0020, movido por UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA, ora agravado, apesar de determinar a restituição da verba salarial bloqueada, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição do título, bem como a tese de nulidade da citação. Eis o teor da decisão combatida (ID 204300244, dos autos originais): Realizada o bloqueio eletrônico de valores nos autos no importe de R$ 2.845,38 (ID. 188546657), a parte executada apresentou impugnação ao ID. 190687446, alegando a sua impenhorabilidade pois trata-se de verba de natureza salarial. Ao ID. 191495009, o executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade de citação, a inexistência de título extrajudicial e prescrição. Intimado para manifestação em relação à impugnação e a exceção (ID. 195232407), a parte exequente se manteve inerte. É o que importa relatar. DECIDO. Deve-se pontuar que a exceção de pré-executividade é construção doutrinária que visa a suscitação de questões de ordem pública, que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS ARGUIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. 2. (...). (Acórdão n.1021407, 07025688320178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei) No caso em questão, pretende a parte executada debater a nulidade de citação, a inexistência do título extrajudicial e prescrição, matérias de ordem pública, que admitem discussão por meio da ferramenta processual utilizada. NULIDADE DE CITAÇÃO. Nos termos do art. 238 do CPC, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil. Contudo, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. No caso, o mandado de citação do executado foi encaminhado pelos correios, via AR, ao condomínio edilício Quadra 101, LOTE 08 BLOCO A, APT. 1508, Norte (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71907-180 (ID. 181889283), local em que ele afirma que não mora mais, e entregue, sem resistência alguma do porteiro. Nesse contexto, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do executado, tendo sido recebida por funcionário do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC. Ademais, o executado não comprovou nos autos que não mais residia no endereço de citação. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A duplicata é um título causal, oriundo de uma operação mercantil de compra e venda a prazo ou de prestação de serviços. Para sua constituição, deve a duplicata/ título causal, ter um negócio jurídico como origem, e para que possa ser cobrada, requer que se tenha o aceite do devedor ou a prova da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço (duplicata sem aceite). Constata-se que foi efetuado o protesto por indicação (ID.173238137), acompanhado do contrato de prestação de serviços devidamente assinado (ID. 173238138) e o comprovante de fornecimento do serviço (ID. 173238139 e 173238140), não havendo manifestação do devedor contrapondo os documentos apresentados, ficando atendidas as exigências legais para se reconhecer a executividade da duplicata protestada por indicação. O art. 13, § 1o, da Lei 5.474/68 admite, essencialmente, o protesto da duplicata com dispensa de sua apresentação física. Constatando que o título executivo extrajudicial está devidamente respaldado pelos documentos supracitados, não há de falar em carência de executabilidade do título. PRESCRIÇÃO. O art. 18 da Lei das Duplicatas (no 5.474/68) prevê que a pretensão à execução da duplicata prescreve, contra o sacado e seus avalistas, em três anos, contados da data do vencimento do título. No caso, como o título foi protestado, o prazo prescricional começará a contar no dia seguinte ao ato de protesto. (Vide: TJDFT, Acórdão 1276620, publicado no DJE em 02/06/2020, e Acórdão 1171010, publicado no DJE em 22/05/2019). A duplicata foi protestada em 27/08/2021 (ID. 173238137). A propositura da ação se deu em 26/09/2023. Portanto, dentro do lapso temporal para o exercício da pretensão. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO. Da análise do extrato bancário de IDs. 190687477 e 190687478, observa-se que a parte executada recebeu crédito de transferência de salário em 01/02 (R$ 7.638,14), não se verificando outros créditos capazes de desnaturar a natureza salarial de sua movimentação bancária. Assim, verifica-se que o bloqueio operado recaiu, sobre seus vencimentos, incidindo, assim, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Ademais, tendo em vista o valor irrisório bloqueado junto ao Banco INTER (R$ 20,10), Banco Bradesco (R$ 25,55), Banco do Brasil (R$ 13,08), Nu Pagamentos (R$ 40,68), entendo pela restituição para a parte executada. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID. 191495009 e ACOLHO a impugnação ao bloqueio de ID 190687446. Preclusa, EXPEÇA-SE, alvará ou ordem de transferência, no caso de ser indicada a conta, em favor da parte executada referente aos valores depositados nas contas judiciais BRB de no 1553182968 (R$ 13,08), no 1553182950 (R$ 40,68), no 1553182801 (R$ 20,10), no 1553183352 (R$ 25,55) e no 1553182941 (R$ 2.745,97), mais acréscimos legais proporcionais, se houver. Defiro o pedido de sigilo aos documentos de ID ́s 190687477 e 190687478 pois referentes a extratos bancários da parte executada. Disponibilizem visualização à parte exequente, caso se manifeste nos autos. Após, PROCEDAM-SE as consultas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, conforme os termos da decisão de ID. 178632955 (...) (grifo nosso). Os Embargos de Declaração opostos (ID 205535884) foram rejeitados (ID 217597178). Em razões recusais (ID 67306465, págs. 01/15), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) como o instrumento foi assinado em 17/01/17 e protestado em 19/09/17, descabe acolher a tese de que seria viável novo protesto realizado em 2021, sob pena de configurar abuso de direito e afrontar princípios da segurança jurídica e da boa-fé, causando constrangimento indevido e comprometendo a regularidade do crédito do devedor perante o mercado, de modo que, estando nulo o segundo protesto e, consequentemente, tendo em vista que o ajuizamento da ação se deu 7 (sete) anos após o protesto do título, resta clara a ocorrência da prescrição; (ii) não se pode considerar absoluta a regra do § 4o do art. 248 do CPC, uma vez que sua citação ocorreu em local que nunca residiu, porquanto o porteiro do condomínio sequer o conhecia, sendo indicado pela exequente o endereço onde reside a aluna, e não o contratante, com destaque para o fato de que seu histórico de consumo anterior emitido pela companhia de saneamento do Goiás comprova o local de sua residência desde 2022; (iii) como o veículo objeto de constrição foi alienado a terceiro, o bloqueio do referido bem configura flagrante violação a direito do atual possuidor, que sofrerá injusto prejuízo, mesmo sem ter relação com a presente execução, extrapolando limites da razoabilidade. Com tais argumentos, aduz preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, com a confirmação no mérito, para que seja decretada a nulidade da execução, dada a prescrição e a nulidade da citação, bem como revogados os atos expropriatórios, diante da transferência do bem para terceiro de boa-fé. Recolhido o preparo recursal (ID 67307168). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada. Validade da citação Na espécie, apesar da alegação do agravante de que sua citação seria inválida, ou ainda que o referido endereço seria exclusivo da aluna beneficiária dos serviços educacionais, constata-se que a mera apresentação de comprovante de residência emitido pela Saneago para local distinto (ID 67306467) não elide a possibilidade de o agravante, de fato, ter residido, ainda que temporariamente, na Quadra 101, lote 08, bloco A, apto 1508, em Águas Claras/DF, inclusive, na condição de familiar da aluna, tanto que, além de o agravante ter indicado o referido endereço como próprio por ocasião do contrato (ID 173238138), em duas oportunidades (ID’s 181889283 e 191066973), ou seja, em dezembro/23 e em março/24, dois funcionários distintos (Cristiano e Alessandra) não teriam recusado o recebimento das comunicações por AR direcionadas ao agravante no referido condomínio edilício, confirmando a validade do ato. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSINATURA DO MANDADO DE CITAÇÃO POR PESSOA DESCONHECIDA. ARTIGO 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 2. Havendo o recebimento do mandado citatório por funcionário da portaria do condomínio edilício, sem qualquer ressalva, deve ser considerada válida a citação enviada ao endereço indicado pelo executado. 3. A imposição de honorários recursais somente é cabível nas hipóteses em que houver sua fixação na instância originária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1363107, 07097638020218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ainda que a presunção do § 4o do art. 248 do CPC[1] seja relativa, não se desincumbiu o agravante de comprovar, de maneira indene de dúvidas, que não teria residido na Quadra 101, em Águas Claras/DF, ou que residiria, de forma exclusiva, em Águas Lindas/GO, desde 2017, o que afasta sua tese defensiva de invalidade do ato citatório, sobretudo porque o histórico do usuário de ID 67306467 não é, por si só, capaz de suprir o referido encargo probatório, diante da faculdade de os consumidores possuírem cadastros de serviços públicos em domicílios distintos. Prescrição Apesar da alegação de que o título estaria prescrito, sobretudo pelo transcurso de 7 (sete) anos desde o primeiro protesto e pela invalidade do ato subsequente, realizado em 2021, observa-se, na verdade, que o contrato de prestação de serviços educacionais, cujo prazo prescricional seria, em tese, de 5 (cinco) anos, deu origem à duplicata constante do ID 173238137, emitida em 17/06/21, com vencimento em 17/07/21, que, como título causal vinculado à efetiva prestação de serviços (ID’s 173238139 e 173238140) e protestado em 27/08/21, atende aos requisitos mínimos para executividade do título protestado por indicação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXEQUIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. DUPLICATA. LEI No 5.474/68. BOLETO BANCÁRIO. TÍTULO VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE ACEITE. PROTESTO. REQUISITO DE VALIDADE PARA EXECUÇÃO JUDICIAL. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A inexequibilidade do título pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, ressalvadas as situações que necessitarem de dilação probatória. 3. A Lei n. 5.474/68 faculta ao comerciante, em seu art. 2o, a extração de Duplicata da fatura, no momento da venda, e exclui expressamente a apresentação de qualquer outro título de crédito para representar a operação de compra e venda efetuada. 4. Conforme entendimento do STJ, os boletos bancários ou notas fiscais vinculados ao título virtual, acompanhados do protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título de crédito eletrônico e constituem títulos executivos extrajudiciais. 5. O art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/1968 estabelece que para cobrança da duplicata sem aceite deve o título ser protestado, bem como ser juntado o comprovante de recebimento da mercadoria/serviço. 6. "A Jurisprudência do STJ possui firme o entendimento no sentido de que, a duplicata sem aceite que não houver sido protestada, mesmo quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, não se revela instrumento hábil a fundamentar a execução. Precedentes." (AgInt no AREsp 1481123/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1220949, 07188840620198070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, considerando que o art. 18 da Lei no 5.474/68[2] prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos para a execução da duplicata - no caso, iniciado no dia seguinte ao protesto, em 27/08/21 -, e sendo a execução ajuizada em 26/09/23, não há se falar em perda da pretensão para a cobrança do título. Constrição do veículo Apesar da alegação de que o veículo objeto de constrição teria sido alienado a terceiro (ID 208468875), configurando o bloqueio flagrante violação a direito do atual possuidor, destaque-se que a contrição do veículo se deu em data posterior à rejeição da exceção de pré-executividade, sequer sendo tratada na decisão impugnada. Desse modo, a submissão da referida insurgência a esta instância recursal sem a apreciação da matéria pelo d. juízo de origem configura supressão de instância, tanto que está pendente de análise a petição de ID 212117819 dos autos de origem. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal). Diante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, com a manutenção integral da decisão combatida. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. [2] Art 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título;